Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-60.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-60.2022.8.05.0123 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL DE SOUSA PORTO e outros (11) Advogado(s): LUCIANO REIS PORTO APELADO: ADALBERTO CORREIA e outros (3) Advogado(s):KERRY ANNE ESTEVES FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PERDAS E DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO EM FAVOR DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO DIREITO DE ACRESCER. FALECIMENTO DO GENITOR QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DO USUFRUTO DE SUA METADE IDEAL. CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO DOS NUS-PROPRIETÁRIOS NA PARTE QUE LHE CABIA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. RECOLHIMENTO PELA PARTE VENCIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelante e a sentença recorrida. 2. A arguição de cerceamento de defesa também não comporta guarida, seja porque a prova requerida não se mostrou indispensável à solução da controvérsia, seja porque o Julgador não está obrigado a determinar sua produção, quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide, consoante se depreende do artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento, pois, como acertadamente pontuou o julgador primevo, ante o falecimento do genitor, todos os herdeiros são partes legítimas para figurarem no polo passivo, já que todos foram destinatários e beneficiários diretos das propriedades, em decorrência da doação realizada, de modo que respondem pelos direitos de propriedade (por doação) ou pelos direitos de posse, direta ou indireta (pela metade da extinção do usufruto do genitor), sendo irrelevante o fato de morarem em localidades diversas daquela onde se situam os bens. 4. Embora os apelantes aleguem que a intenção principal dos doadores era de que a integralidade dos bens ficasse com gravame vitalício em favor de ambos, tal circunstância, além de não restar evidenciada, contraria expressamente o que dispõe o art. 1.411 do Código Civil, que prevê o direito de acrescer só pode ser aplicado ao usufruto constituído por ato entre vivos quando houver estipulação expressa nesse sentido, o que, no presente caso, não ocorreu, como se verifica na Escritura de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício. 5. Destarte, com a extinção parcial do usufruto, cabível a extinção do condomínio existente entre as partes, com a divisão da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos bens que guarnecia ao cônjuge varão José de Souza Porto o direito de usufruto vitalício, fracionando-se o acervo hereditário entre os herdeiros, não com observância à proporção de 1/12, indistintamente, como concluiu o douto a quo, pois o cônjuge ADALBERTO CORREIA faz jus a 1/24 (um vinte e quatro avos), eis que casado em comunhão universal de bens com EDNALVA PORTO CORREIA, enquanto as descendentes KEILA PORTO CORREIA SOUZA, ISLANDIA PORTO CORREIA e KELE PORTO CORREIA fazem jus a 1/96 (um noventa e seis avos), já que herdam por direito de representação decorrente do falecimento de sua genitora. 6. Em que pese a apelante Lindaura esteja, a toda vista, na posse direta dos bens, deve ser afastada a condenação em perdas e danos, “em face da sua boa-fé na compreensão de que o usufruto foi constituído em caráter indivisível”, como sustentado nas razões de recurso. Outrossim, como alegaram os apelantes, não restou demonstrado que os filhos do casal usufrutuário estejam na posse dos bens, ou percebendo os frutos deles advindos, ônus que cabia aos autores/apelados, de modo que, quanto a eles, também deve ser afastada a condenação. 7. É cabível a imposição de recolhimento das custas para a parte vencida, ainda que o recolhimento tenha sido diferido. 8. Ante o resultado do julgamento, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente redistribuição do ônus, cabendo a cada parte 50% das custas e honorários advocatícios 9. Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, não há razão para o seu acolhimento, porquanto o percentual fixado é adequado à importância econômica da causa e ao labor desempenhado pelos patronos. 10. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000177-60.2022.8.05.0123, sendo apelantes LINDAURA DA SILVA LOBEU E OUTROS e apelados ADALBERTO CORREIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.